Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO. DIREITO À MORADIA. APLICAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA MÁ FÉ. NÃO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO.
1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
2. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.
3. Inexistindo provas de outros bens registrados em nome do devedor e, ainda, demonstrado que o imóvel serve de residência para o executado, o imóvel deve ser reconhecido como bem de família.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível a manutenção da anotação de penhora do bem de família "por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90".
5. A interposição de recurso para afastar a impenhorabilidade de bem imóvel, por si só, não configura litigância de má-fé, mormente considerando o disposto no parágrafo único, do art. 797 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e provido.